Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSE. ESBULHO. APP. EMBARGO ADMINISTRATIVO. CADEIA DOMINIAL. PROVA. ANÁLISE CONJUNTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. As apelações tratam de ações possessórias conexas, ajuizadas pelo apelante e apelada, que versam sobre a posse de lote, com discussão sobre eventual turbação e alegações de anterior permuta, existência de Área de Preservação Permanente, embargo ambiental e cadeia dominial do imóvel. Os recursos impugnam sentença conjunta que julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada e improcedentes os pedidos do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir qual das partes comprova a melhor posse sobre o lote discutido, em atenção às normas que regem as ações possessórias, especialmente quanto aos requisitos de posse, esbulho, turbação e data do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse; basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse.
4. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
5. Eventual classificação do lote como inserido em área de preservação permanente – APP, por si só, não impede a posse sobre o bem, embora o possuidor seja obrigado a suportar as limitações administrativas sobre aquela área.
6. Na hipótese, a cadeia dominial apresentada demonstra que a apelada comprovou a melhor posse sobre o imóvel; o apelante não comprovou que, na origem da cadeia dominial, o primeiro cedente realizou venda a non domino.
7. A apelada demonstrou posse legítima sobre o bem e a turbação indevida do apelante, pelo que a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 557, 560 e 561; Código Civil, arts. 1.196, 1.200 e 1.204.